Tribunal: TJES
Processo: 5000044-03.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000044-03.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA REGINA MARTINS

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. CONDUTA OMISSIVA. AUSÊNCIA DE TRATAMENTO ADEQUADO. NÃO TRANSFERÊNCIA A UNIDADE DE MAIOR COMPLEXIDADE. CONCAUSA PARA O ÓBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE DO QUANTUM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Sandra Regina Martins contra sentença da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão do falecimento de sua filha, afastando o nexo causal entre a conduta do Hospital São Pedro Ltda. – EPP e o óbito. A autora sustenta falha na prestação do serviço, ausência de tratamento eficaz e omissão na transferência da paciente a unidade com suporte adequado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço hospitalar que contribuiu para o óbito da paciente; (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais em razão da responsabilidade civil objetiva do hospital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial comprova falhas na conduta médica do hospital, com tratamento inadequado diante de quadro infeccioso grave e ausência de encaminhamento a unidade pública de maior complexidade após recusa da internação na rede privada.

4. Reconhecida a concausa relevante atribuída ao hospital, aplica-se o art. 14 do CDC, que impõe responsabilidade objetiva ao prestador de serviço de saúde pela má prestação do atendimento, independentemente de culpa.

5. É devido o pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 60.000,00, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da gravidade do dano e da responsabilidade parcial do hospital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. O hospital responde objetivamente por falha na prestação do serviço médico que contribui, ainda que parcialmente, para o óbito do paciente.
2. A omissão na adoção de conduta terapêutica adequada e na transferência para unidade com suporte intensivo caracteriza concausa relevante para o evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.760.015/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 26.05.2025, DJEN 29.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

1

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000044-03.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA REGINA MARTINS
APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI, HOSPITAL SAO PEDRO LTDA
Advogados do(a) APELADO: ALVINO PADUA MERIZIO - ES7834-A, DANIELLE DE CASTRO NOGUEIRA - ES6462-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelação cível interposta por Sandra Regina Martins contra a sentença da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, ao afastar o nexo causal entre a conduta do Hospital São Pedro e o óbito de sua filha, com fundamento em laudo pericial que considerou adequada a orientação médica de internação e o uso de medicação paliativa, reconhecendo falha apenas no primeiro atendimento na UPA, excluída da lide por ilegitimidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

A controvérsia versa sobre a responsabilização civil do hospital apelado pelo falecimento da filha da autora, após sucessivos atendimentos médicos, culminando em agravamento do quadro clínico e óbito.

Como adiantado, a sentença de origem afastou a responsabilidade do nosocômio, sob fundamento de ausência de nexo causal entre sua conduta e o desfecho fatal.

O cerne da análise recursal, contudo, impõe revisão desse entendimento à luz da prova técnica produzida nos autos.

O laudo pericial concluiu que houve falhas relevantes nos atendimentos prestados à paciente, tanto no atendimento inicial na UPA quanto no que concerne à abordagem terapêutica durante a segunda consulta, nas dependências do hospital requerido.

Com efeito, a perita apontou que, diante de hemograma com indícios de infecção bacteriana, o tratamento com anti-inflamatórios, antieméticos e analgésicos foi inadequado, sendo cabível o início imediato de antibioticoterapia.

Ainda que o médico tenha recomendado a internação, conduta considerada correta, a opção terapêutica paliativa sem início de antibióticos contribuiu para o agravamento do quadro clínico, conforme o laudo pericial.

Além disso, a perícia constatou que, diante da recusa da família em efetuar a internação na unidade privada, a conduta tecnicamente esperada seria a transferência imediata da paciente para hospital da rede pública com suporte de maior complexidade, e não o simples retorno à UPA municipal. Tal omissão comprometeu a efetividade do tratamento e ensejou risco concreto à vida da paciente.

O quadro fático delineado nos autos atrai a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do prestador de serviços de saúde.

O hospital, na qualidade de fornecedor, responde independentemente de culpa pelos danos decorrentes da má prestação dos serviços, bastando a comprovação do defeito na conduta, do dano e do nexo causal.

No caso, embora não se identifique nexo exclusivo, reconhece-se, à luz da perícia, a existência de concausa relevante atribuída ao hospital apelado, que, ao adotar tratamento inadequado e deixar de promover a transferência da paciente a unidade com suporte intensivo, contribuiu de forma efetiva para o desfecho fatal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a responsabilidade do hospital por falha na prestação dos serviços é objetiva, bastando a demonstração do nexo de causalidade, ainda que concorrente, como se observa:

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que estabelecimentos hospitalares respondem objetivamente por danos decorrentes de defeitos na prestação de serviços relacionados à estrutura hospitalar, incluindo falhas nos procedimentos de limpeza e esterilização, nos termos do art. 14 do CDC.
(AgInt no AREsp n. 2.760.015/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.)

Caracterizada a conduta omissiva relevante, bem como a falha no tratamento dispensado, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade do hospital e, por conseguinte, o dever de indenizar.

No tocante ao quantum indenizatório, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista a gravidade do dano e a configuração de concausa.

Nesse contexto, mostra-se adequado e proporcional o arbitramento da indenização por danos morais no valor de R$
60.000,00 (sessenta mil reais)
, quantia que atende aos parâmetros jurisprudenciais e não enseja enriquecimento sem causa.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença, reconhecer a responsabilidade civil do Hospital São Pedro Ltda. - EPP e condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com a incidência dos juros de mora desde a citação, por se tratar de relação contratual, e em observância à taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária.

Condeno o apelado (Hospital São Pedro Ltda. - EPP) ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 21.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.